Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-92.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014062-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLARICE VIRGEM DE PINHO - CPF: 001.473.181-90 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLARICE VIRGEM DE PINHO - CPF: 001.473.181-90 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
–
EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ –
ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO
.

1. “Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.” (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Onivaldo Budny, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1014062-92.2018.8.11.0041 impetrado por
CLARICE VIRGEM DE PINHO
contra ato praticado pelo diretor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando a emissão do licenciamento do veículo de propriedade da impetrante, sem a exigibilidade do pagamento da multa.

A sentença guerreada concedeu a segurança para assegurar ao Impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

O apelante alega que não há comprovação de prova pré-constituída, posto que a negativa de emissão de CRLV porque existem multas administrativas por supostas infrações de trânsito não é suficiente para comprovar seu direito líquido e certo.

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de apelação, bem como, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão apelada, no sentido de acolher os argumentos da Apelante.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado em id. 55483996.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 57918484.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que concedeu a segurança vindicada nos autos para assegurar ao Impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Extrai-se dos autos que o Impetrante é legítimo proprietário do veículo SPACEFOX GTI, cor Branca, ano 2010, modelo 2011, placa NTY-7186, Renavam 00275851737, CHASSI 8 AWPB05Z8BA520887 , sendo que ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo do ano 2018, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento da multa existente em seu prontuário.

A liminar foi parcialmente concedida (ID. 55483972), e na sentença foi confirmada, com a concessão da segurança, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao presente
mandamus
, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por CLARICE VIRGEM DE PINHO a fim de assegurar, em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade da impetrante, objeto do writ, sem a exigibilidade do pagamento da multa. Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste razão ao apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia reside em saber se há ato ilícito em condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas sobre ele.

Ora, é sabido que a cobrança de eventuais multas para emissão de licenciamento é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Entretanto, torna-se ilegal a quitação de multa de trânsito quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula nº 127).

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No entanto, da análise detida dos autos se constata a ausência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte Impetrante quanto às multas por infrações de trânsito a ele aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte Impetrante.

Logo,
o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim,
diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para denegar a segurança. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021